Tribunal: STF
Processo: RE 88882
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
          FIXOU-SE A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE,  SE  VENDIDA
A COISA ALIENADA FIDUCIARIAMENTE, HÁ SALDO DEVEDOR, PODE O  CREDOR,
POR ELE, EXECUTAR O DEVEDOR E SEU AVALISTA, PELA NOTA PROMISSÓRIA
EMITIDA TAMBÉM EM GARANTIA DA QUANTIA MUTUADA, PELO DEVEDOR.
          INTERPRETAÇÃO DOS PARS. 4º E 5º DO ART. 66 DA LEI  N.
4.728,DE 1965, NA REDAÇÃO DADA PELO  DECRETO-LEI  N. 911/69,  BEM
COMO  DOS ARTS. 2º , 5º  E 6º  DO ÚLTIMO DESSES DIPLOMAS LEGAIS.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.